Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DO FATURAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUISITOS PRESENTES (ART. 866 DO CPC). RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS SUPOSTOS PREJUÍZOS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Atendendo a um dos pedidos formulados pela parte credora, ora agravada, nos autos embrionários, o juízo a quo autorizou a penhora de percentual do faturamento da primeira agravante, com fundamento no art. 866 do Código de Ritos, seguindo escorreitamente a seguinte senda: a) reconheceu a excepcionalidade da medida, bem assim que a credora esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora; b) amealhou precedentes desta Corte para concluir que, a princípio, o percentual de 20% (vinte por cento) não causa onerosidade excessiva; c) nomeou o representante legal da devedora para atuar como administrador, apresentando o plano de atuação correlato; e d) determinou que o depósito da quantia respectiva ocorra até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Ademais, as devedoras não demonstraram os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria, sobretudo porque cuidaram de colacionar apenas extrato da folha de pagamento dos funcionários, bem assim as contas de água e de luz, é dizer, documentos que não incursionam sobre o fluxo de caixa e o efetivo faturamento percebido. Não se admite, à míngua de elementos probatórios robustos em sentido contrário, que se conclua que há infringência ao disposto no art. 866, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), pela mera determinação de constrição do faturamento da parte devedora à razão 20% (vinte por cento). Precedente desta Corte.

3.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.